Tribunal: TJMT
Processo: 1054668-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054668-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (EMBARGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (EMBARGANTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA CONSTRUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO POSTULADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, reconhecendo o descumprimento contratual da ré quanto ao prazo de conclusão da obra e reduzindo os honorários sucumbenciais. A construtora sustenta julgamento extra petita por ter sido determinada a rescisão contratual com devolução de valores, sem que isso tenha sido pleiteado. A autora, por sua vez, alega contradições e obscuridades no julgado quanto à sua capacidade financeira e aos efeitos da rescisão contratual, requerendo o reconhecimento de sua capacidade de quitação do débito ou, subsidiariamente, o esclarecimento dos efeitos da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao declarar a rescisão contratual e determinar a devolução de valores, sem pedido expresso nesse sentido; (
ii
) determinar se há contradições e obscuridades no acórdão quanto à análise da capacidade financeira da autora e aos efeitos da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em julgamento extra petita ao determinar a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos pela autora, extrapolando os limites do pedido inicial, que se restringia à revisão contratual para prorrogação do prazo de pagamento ou parcelamento da dívida.

4.
Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o juiz deve decidir nos limites da demanda, sendo vedado conceder providência diversa da requerida pelas partes. A decretação de rescisão contratual sem pedido viola o princípio da congruência.

5.
A improcedência do pedido revisional não autoriza, por si só, a imposição de efeitos típicos da rescisão contratual, sobretudo quando esta não foi requerida por nenhuma das partes.

6.
Não há contradição nem omissão relevante na análise da capacidade financeira da autora, tendo o acórdão embargado examinado os documentos juntados e concluído pela ausência de comprovação efetiva de capacidade para quitar a obrigação.

7.
Os esclarecimentos requeridos pela autora quanto ao termo inicial da devolução de valores, juros e correção monetária restam prejudicados em razão do acolhimento dos embargos da ré, que afastam a determinação de rescisão contratual e devolução de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos da ré acolhidos, com efeitos modificativos. Embargos da autora parcialmente acolhidos, apenas para ajuste do acórdão aos limites do pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão judicial não pode decretar rescisão contratual nem determinar devolução de valores quando tais providências não forem objeto de pedido expresso na petição inicial.

2.
O julgamento que extrapola os limites da demanda caracteriza violação ao princípio da congruência, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

3.
A ausência de comprovação efetiva da capacidade financeira do autor para cumprir obrigação contratual justifica a improcedência de pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1054668-94.2020.8.11.0041
.

ELIANA PUZIOL
X
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
o primeiro
interposto por
SOLIDA
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, e o segundo por
ELIANA PUZIOL
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

parcial
provimento

ao
apelo

interposto
pel
a
autor
a

(ID
280480858
)
.

Irresignad
a
,
a

ré/
embargante alega

que a prestação jurisdicional
encontra-se
diferente da que foi pleiteada na inicial
, tendo em vista que o acórdão embargado reconheceu descumprimento contratual recíproco e ainda aplicou os efeitos da rescisão contratual conforme se depreende da determinação de devolução dos valores pagos pela embargada
, quando
os pedidos formulados pela autora foram tão somente de prorrogar o prazo de quitação do contrato ou, alternativamente, a consignação de 30% do débito.

Assim, a seu ver, o acórdão embargado incorreu em julgamento “
extra petita”
ao declarar a rescisão contratual em razão do descumprimento mútuo e ainda ao determinar o retorno das partes ao “
status quo ante”
(devolução da quantia paga), mesmo não tendo sido postulada a rescisão e seus efeitos
(ID
282953851
).

Embora intimada, a
autor
a
/embargad
a deixou de
apresent
ar
contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
289615353
).

Por sua vez,
a

autor
a
/embargante aduz
que não prospera o fundamento de que a apelante não demonstrou capacidade de quitação do débito, razão pela qual pugna seja reconhecida a possibilidade da autora em quitar o débito. Subsidiariamente, requer seja aclarado o acórdão no

que tange à rescisão contratual para que conste termo inicial e incidência de juros, correção monetária e índices a
ser
aplicados, bem como a determinação de devolução integral, com fulcro no artigo 43-A, da lei 13.786/2018

(ID
282981867
).

A ré/embargada apresent
ou
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
285739888
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Eliana
Puziol
, reconhecendo o descumprimento contratual pela ré quanto ao prazo de conclusão da obra e reduzindo os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Ambos os embargos foram opostos tempestivamente, sendo que cada parte alega, em síntese, vícios distintos no julgado.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA

A embargante, C.A.T. Construtora e Incorporadora Ltda. – ME, sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, ao determinar a restituição de valores pagos pela autora, com base nas cláusulas contratuais, quando esta não pleiteou a rescisão contratual, mas tão somente a prorrogação do prazo para quitação do débito ou, subsidiariamente, o parcelamento do valor remanescente.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que a petição inicial formulada por Eliana
Puziol

não veicula pedido de resolução do contrato, mas objetiva exclusivamente a revisão contratual, com foco na prorrogação do prazo de pagamento. Apenas em caráter subsidiário, requer o parcelamento do débito, jamais a extinção do pacto com devolução das quantias pagas.

Digo,
a autora postulou
expressamente a p
rorrogação de quitação do valor atualizado de R$ 407.517,48, pelo prazo de 12 meses, até outubro/2021;
e, a
lternativamente, o depósito de 30% do valor do débito e parcelamento do remanescente.

Assim, o
acórdão, ao determinar que os valores já adimplidos pela autora/apelante no montante de R$ 113.999,80 devem lhe ser restituídos nos termos das próprias cláusulas contratuais, de fato extrapola os limites da pretensão inicial, eis que a rescisão contratual não foi pedida pela autora.

Assim sendo, a determinação constante do acórdão no sentido de que os valores já adimplidos pela autora/apelante no montante de R$ 113.999,80 devem lhe ser restituídos nos termos das próprias cláusulas contratuais configura, de fato, decisão fora dos limites da causa, em violação ao princípio da congruência, insculpido nos
arts
. 141 e 492 do CPC.
“
Verbis
”:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A
ssim, a
improcedência do pedido de revisão contratual não autoriza, por si só, a decretação de rescisão do contrato nem a imposição de seus efeitos típicos, mormente quando não requerida por nenhuma das partes.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para afastar a determinação de devolução dos valores pagos, mantendo-se, por consequência, a simples improcedência da pretensão revisional
do contrato
(única pretensão da autora)
.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA

A autora, por sua vez, sustenta a existência de contradições e obscuridades no acórdão, defendendo que:
1.
A prova constante dos autos evidenciaria sua capacidade econômica para adimplir o contrato no prazo requerido;
2.
Teria havido diligência de sua parte no sentido de quitar o débito, com notificações extrajudiciais nesse sentido;
3.
A mora contratual decorreu de fatores alheios à sua vontade, sendo indevida a caracterização de inadimplemento absoluto;
4.
Subsiste obscuridade quanto aos termos da rescisão contratual, mormente em relação ao termo inicial da devolução dos valores, correção monetária e juros.

Todavia,
d
iferentemente do alegado pela embargante, o acórdão embargado analisou detidamente as provas dos autos e concluiu, com base em todo o contexto probatório, pela ausência de comprovação suficiente da capacidade financeira da autora para adimplir a obrigação nos exatos termos pactuados.

Embora a autora tenha apresentado contratos de venda de imóveis (
IDs
263814800 e 263814801), os fatos mostraram que os recursos decorrentes dessas operações não foram efetivamente direcionados ao pagamento do débito objeto da lide. Tanto é assim que, decorridos mais de quatro anos do ajuizamento da ação, a obrigação permaneceu integralmente inadimplida.

Da mesma forma, quanto às diligências administrativas, o acórdão não ignorou sua existência, mas ponderou que foram tentativas esparsas de acordo e não evidências concretas de efetivo esforço para cumprir a obrigação contratual.

Quanto à alegação de que o prolongamento do feito se deu por razões processuais alheias à vontade da autora, tal circunstância, ainda que verdadeira, não afasta a constatação de que durante todo esse período não houve pagamento do saldo devedor ou comprovação efetiva da reserva desses valores para tal fim.

T
ais argumentos apenas revelam inconformismo com a decisão colegiada, que rejeitou a pretensão revisional por ausência de demonstração de fato novo ou superveniente apto a justificar a modificação do pacto originário.

Não se verifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco omissão relevante. As razões da negativa de revisão foram expostas com clareza, inclusive com a consideração do longo período de inadimplemento e da ausência de comprovação efetiva de proposta concreta e imediata de pagamento.

Contudo, diante do acolhimento dos embargos da parte ré com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de improcedência, e considerando que a autora não formulou pedido de rescisão contratual, sua pretensão revisional resta inteiramente rejeitada.

Por fim, no que tange à obscuridade sobre os termos da rescisão contratual, tal questão resta prejudicada pelo acolhimento dos embargos da construtora ré, já que o acórdão não determinará a rescisão contratual ou a devolução de valores, por se tratar de pedido não formulado na inicial.

Nessas condições, os embargos da autora devem ser acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, apenas para ajustar o acórdão aos limites do pedido inicial, restabelecendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos
embargos opostos pela construtora ré para sanar o erro material/julgamento extra petita contido no acórdão, afastando a determinação de rescisão contratual e devolução de valores, restando o dispositivo assim redigido:

“
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reconhecer o descumprimento contratual pela ré no tocante ao prazo de conclusão da obra do empreendimento; bem como reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% sobre o valor da causa para 10% sobre o valor já pago pela autora de R$ 113.999,80 (cento e treze mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
”
E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos
de declaração apresentados pela autora
, com efeitos infringentes, apenas para ajustar o acórdão aos limites do pedido inicial, restabelecendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025